Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. É facultado ao credor utilizar-se do rito especial da execução de alimentos com coerção pessoal, previsto no artigo 528 do CPC/15, que regulamenta o disposto no artigo 5°, LXVII, da CF, em caso de inadimplemento de dívida alimentar atual, assim compreendida a referente às três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda executiva e as que se vencerem no curso do processo, orientação que também foi contemplada na Súmula no 309 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do artigo 528, § 2o, do CPC/15, “Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”.
4. A alegação de incapacidade de pagar alimentos diante da crise deflagrada pelo ciclo pandêmico da COVID-19 ou por diagnóstico de depressão não são suficientes para obstar a decreto de prisão civil por inadimplência, pois tais questões constituem matéria a ser apreciada em sede revisional, além de não se mostrarem alicerçadas em prova contundente da repercussão da crise na vida econômica do Alimentante e da impossibilidade de ele exercer atividade remunerada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.